Tribunal: STF
Processo: HC 66568
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INOCORRENCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER.
NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, 'MUTATIO LIBELLI'. OUTROSSIM, SOMENTE
SE ANULA O JULGAMENTO PROFERIDO PELO JÚRI QUANDO A FORMULAÇÃO
DOS QUESITOS CRIA OBICE A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DOS JURADOS.
NÃO PROCEDEM AS ARGUIÇÕES FORMULADAS NA IMPETRAÇÃO, CONFORME BEM
OBSERVA O PARECER DA PROCURADORIA DA REPUBLICA. DENEGAÇÃO DO 'WRIT'.